Tribunal: TJSP
Processo: 1063467-61.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS, PORQUE RECONHECIDA A HIPÓTESE DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA CAMUFLADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA OS ENCARGOS SEJAM LIMITADOS À SOMA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS DE MORA NO PERCENTUAL DE 6% AO MÊS, PORQUE RECONHECIDA A HIPÓTESE DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA CAMUFLADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA OS ENCARGOS SEJAM LIMITADOS À SOMA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO, DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E DA MULTA MORATÓRIA DE 2% – INSURGÊNCIA DO RÉU – DESCABIMENTO – abusividade corretamente reconhecida – ausência de previsão na Lei no 10.931/04 que instituiu a cédula de crédito bancário para que os juros moratórios possam ser estipulados em valor superior ao percentual de 1% ao mês – inciso III do §1o do art. 28 da da Lei 10.931/04 – inexistência de qualquer autorização para a cobrança de juros moratórios em percentual acima de 1% ao mês – hipótese dos autos de nítida relação de consumo, o que impede a pactuação de juros moratórios acima do referido percentual – previsão de cobrança de juros moratórios no percentual de 6% ao mês que se caracteriza como cobrança disfarçada de comissão de permanência, cumulada com juros remuneratórios e multa de 2% – cobrança em tais termos que se dá em violação à Súmula 472 do STJ – correta a limitação determinada na sentença, para que a cobrança de encargos no período de inadimplência fique restrita à soma dos juros remuneratórios do contrato (2,71% ao mês), aos juros de mora de 1% ao mês e à multa moratória de 2% – devolução de valores cobrados a maior como decorrência natural e lógica da revisão do contrato.
Resultado: recurso desprovido.